Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NÃO DEMONSTRADA A REGÊNCIA DE CLASSE DURANTE O PERÍODO VINDICADO. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA RECEBIDO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2. Nas razões recursais, a autora afirma que exerceu as atividades de regência de classe de turma de alfabetização durante período superior àquele reconhecido administrativamente. Aponta ter atuado em turmas de alfabetização na Escola Classe 07 do Guará durante o período de 22/02/1996 a 23/12/1996, 04/03/1997 a 23/12/1997; e 22/02/1998 a 23/12/1998. Requer a majoração da incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização percebida ao percentual de 11,4%.

3. Em sede de contrarrazões, o réu requer o não conhecimento do recurso da autora, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal.

4. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela autora infirmou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte ré, em sede de contrarrazões, rejeitada.

5. Conforme o artigo 21, parágrafo 2o, inciso I, da Lei distrital n.o 4.075/2007, e o artigo 19 da Lei n.o 5.105/2013, que reestrutura a Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, a Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida ao professor de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos.

6. No caso em exame, a autora/recorrente, Professora de Educação Básica, não fez prova de que se encontrava em regência de classe de turma de alfabetização no período vindicado.

7. A declaração emitida pela Escola Classe 07 do Guará informa a atuação da autora em turmas de dinamização, durante o período de 22/02/1996 a 23/12/1996, 04/03/1997 a 23/12/1997 e 22/02/1998 a 23/12/1998 (ID 13265172 - Pág. 9), situação que demonstra o auxílio na alfabetização, na forma do documento de ID 13265170, contudo, não demonstra o requisito concomitante exigido pela lei, qual seja, o efetivo exercício de regência de classe.

8. Com efeito, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo de ID 13265172 - Pág. 28, o qual apresenta a informação de que a autora atuou em regência de classe em turma de alfabetização durante o período de 17 anos, 7 meses e 27 dias, fazendo jus a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA no percentual de 10,2%.

9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.